Tribunal: TJES
Processo: 5004955-94.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004955-94.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIPATEC PREVENCAO E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA

APELADO: REXOLD METALMECANICA E MANUTENCAO INDUSTRIAIS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL. PROVA ESCRITA. NOTA FISCAL E ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASOS). ÔNUS DA PROVA. MÁ-FÉ PROCESSUAL DA RÉ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória para cobrança de serviços de medicina ocupacional, limitando a condenação aos valores incontroversos e aos exames de funcionários que possuíam reclamatórias trabalhistas em face da ré.

2. A autora (apelante) requer a reforma da decisão para que a condenação abranja a integralidade do valor cobrado (id. 19.390,00), sustentando que os documentos acostados (notas fiscais, planilhas e ASOs) são provas suficientes da prestação dos serviços.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação da empresa apelada ao pagamento integral dos serviços descritos na inicial, diante da demonstração de má-fé da ré e da validade dos documentos apresentados.

III. Razões de Decidir
4. O procedimento monitório requer apenas prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700 do CPC), requisito preenchido pela autora com a apresentação de nota fiscal, boletos, planilhas e Atestados de Saúde Ocupacional (ASOs) nominais. 5. A ré atuou com deslealdade processual ao negar o vínculo contratual e o conhecimento dos funcionários atendidos, tese desconstituída por provas de reclamações trabalhistas e pela confissão do representante legal em audiência, o que resultou em multa por litigância de má-fé (art. 80, II, do CPC). 6. Uma vez comprovada a relação jurídica e a falsidade da tese defensiva, recai sobre a ré o ônus de desconstituir os documentos apresentados pela autora (art. 373, II, do CPC). 7. É incongruente exigir prova adicional (e-mails de autorização) para cada atendimento quando os ASOs apresentados são detalhados e a má-fé da devedora foi cabalmente demonstrada, atraindo a presunção de veracidade da prova documental da autora.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e provido para julgar totalmente procedente a ação monitória, constituindo título executivo judicial no valor integral de id. 19.390,00. 9. Tese de julgamento: "A demonstração de má-fé processual da ré, aliada à apresentação de documentos detalhados da prestação de serviço (ASOs e notas fiscais), autoriza a procedência integral da cobrança em ação monitória, recaindo sobre o devedor o ônus de desconstituir a prova documental".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II, 85, §§ 2º e 11º, 373, II, 700.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CIPATEC PREVENÇÃO E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA., objetivando a reforma da r. sentença (id. 18551428) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada em face de REXOLD METALMECÂNICA E MANUTENÇÃO INDUSTRIAIS LTDA., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e os embargos monitórios, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 2.456,00 (referente a R$ 1.656,00 de exames de 4 funcionários recém-admitidos e R$ 800,00 da mensalidade fixa incontroversa), e condenou a ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé, tendo em vista a alteração da verdade dos fatos na defesa.

Em suas razões (id. 18551429), a apelante sustenta a ocorrência de
error in judicando
, aduzindo que a sentença equivocou-se ao limitar a condenação a apenas quatro colaboradores, ignorando a farta documentação (ASOs, fichas e planilhas) atinente aos demais trabalhadores. Alega que a má-fé da apelada induz à presunção de veracidade dos documentos por si apresentados, pugnando pela procedência total da ação.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões no id. 18551433, rechaçando as teses recursais e pugnando pela manutenção da sentença. Destaca que a própria preposta da apelante admitiu a imprescindibilidade da autorização via e-mail, e que tais autorizações jamais foram juntadas aos autos, configurando a completa ausência de provas do crédito remanescente.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 28/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CIPATEC PREVENÇÃO E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.
, objetivando a reforma da r. sentença (id. 18551428) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada em face de
REXOLD METALMECÂNICA E MANUTENÇÃO INDUSTRIAIS LTDA.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e os embargos monitórios, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 2.456,00 (referente a R$ 1.656,00 de exames de 4 funcionários recém-admitidos e R$ 800,00 da mensalidade fixa incontroversa), e condenou a ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé, tendo em vista a alteração da verdade dos fatos na defesa.

Em suas razões (id. 18551429), a apelante sustenta a ocorrência de
error in judicando
, aduzindo que a sentença equivocou-se ao limitar a condenação a apenas quatro colaboradores, ignorando a farta documentação (ASOs, fichas e planilhas) atinente aos demais trabalhadores. Alega que a má-fé da apelada induz à presunção de veracidade dos documentos por si apresentados, pugnando pela procedência total da ação.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões no id. 18551433, rechaçando as teses recursais e pugnando pela manutenção da sentença. Destaca que a própria preposta da apelante admitiu a imprescindibilidade da autorização via e-mail, e que tais autorizações jamais foram juntadas aos autos, configurando a completa ausência de provas do crédito remanescente.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO VICTOR QUEIROZ BASTOS COSTA:-

Boa tarde, Sr. Presidente; boa tarde aos demais julgadores, aos colegas presentes, ao membro do Ministério Público e aos servidores.

Destacarei aqui duas questões de fato relevantes nesse caso, por isso pedi a sustentação. Como os senhores sabem, trata-se de uma ação monitória, com um pedido razoavelmente simples de pagamento de uma dívida que não foi paga. Porém, discordamos do comando sentencial em razão de uma incongruência que achamos que constou na sentença, apesar de ser de um magistrado muito respeitado por nós, que é a seguinte: somos autores da monitória, tínhamos um pedido para pagamento, mas a ré (no caso, a contestante) apresentou uma defesa dizendo que ela não tinha nenhum tipo de relação com o nosso cliente. Isso gerou multa por litigância de má-fé na sentença. O magistrado reconheceu que ela admitiu posteriormente, inclusive em depoimento pessoal, que existia relação, razão pela qual ele entendeu que o contrato estava caracterizado e condenou em litigância de má-fé. O que isso gera a nosso ver? Uma presunção de veracidade com relação a demais fatos. Se ela mesma negou a existência da relação e depois confirmou, e isso gerou uma má-fé já consignada em sentença _ ou seja, não há presunção de má-fé, mas sim uma má-fé consignada em sentença _, haveria uma presunção de que outros fatos fossem verdadeiros com menos necessidade de prova. É o primeiro detalhe que argumentamos.

O segundo ponto que nos parece incongruente na sentença é o seguinte: ainda que houvesse essa confissão ficta, nós, em sede de réplica, levamos aos altos demonstrações de que aquelas pessoas que foram atendidas pela nossa cliente eram empregados da ré, porque estamos tratando aqui de um contrato de atendimento de uma clínica de medicina do trabalho. Então, levamos diversos asos, feitos pela clínica, com nomes de pessoas e provamos que algumas daquelas pessoas eram empregadas da Ré porque tinham ações trabalhistas. Qual foi o entendimento da sentença? O entendimento da sentença foi de negar os valores devidos em razão desses asos porque não havia e-mails de pedidos de serviço nos autos. Ou seja, o magistrado falou o seguinte: "Olha, no contrato diz que para realizar os serviços há a requerente, a autora deveria receber e-mails da empresa informando que havia a ordem de serviço, ou seja, o pedido de serviço.". Ok, esses e-mails não existem nos autos, de fato. Por isso que nós levamos comprovações de que aquelas pessoas eram empregadas da ré. O magistrado, para esses quatro que provamos terem reclamação trabalhista, confirmou a condenação. Então, ao mesmo tempo em que ele diz: "Olha, eu exijo aqui que haja e-mails comprovando pedido de serviço, e, por não existirem esses e-mails, eu estou negando a pretensão", por outro lado, reconhece a pretensão sem os e-mails, mas apenas porque provamos que eles eram empregados da empresa, em razão de ações trabalhistas movidas. Ou seja, a prova que o próprio magistrado pediu para condenar a empresa não existia para aqueles quatro funcionários que ele reconheceu como devidos.

Então é nessa incongruência, nessas duas questões, na verdade, que batemos na apelação. O primeiro ponto de que as matérias de fato deveriam ser consideradas, em razão do princípio da boa-fé, como favoráveis à autora, porque está claro e provado nos autos que a ré agiu com má-fé. Ela confessou tacitamente (implicitamente, inclusive) a existência do contrato; e o segundo ponto, que o magistrado exigiu provas que não existiam nos autos, mas mesmo assim reconheceu a condenação para quatro pessoas sem aquelas provas. Ou seja, o que estamos argumentando? Ou há a exigência de prova para todo mundo, ou que, se ele constatou que, por todo o arcabouço probatório existente, aquelas quatro pessoas deveriam representar condenações para ré, porque provado que eram empregados, aquelas outras pessoas que não tinham e-mails pedindo a ordem de serviço, mas cujos asos estavam ali com os nomes delas, também devem ser consideradas. Ou a prova é para todos ou é para nenhum. Para nós não fez sentido isso. Então, são esses dois fatos que ressalto, principalmente para o senhor relator, para que sejam considerados o nosso recurso.

Agradeço pelo tempo.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Doutor, agradeço a manifestação. Peço o retorno dos autos para novo reexame.

*

com

DATA DA SESSÃO: 19/05/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CIPATEC PREVENÇÃO E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.
, objetivando a reforma da r. sentença (id. 18551428) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada em face de
REXOLD METALMECÂNICA E MANUTENÇÃO INDUSTRIAIS LTDA.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e os embargos monitórios, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 2.456,00 (referente a R$ 1.656,00 de exames de 4 funcionários recém-admitidos e R$ 800,00 da mensalidade fixa incontroversa), e condenou a ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé, tendo em vista a alteração da verdade dos fatos na defesa.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça reside na verificação da existência (ou não) de provas suficientes para a condenação da empresa apelada (REXOLD) ao pagamento da integralidade do valor de R$ 19.390,00 (dezenove mil trezentos e noventa reais) cobrado na Ação Monitória pela apelante (CIPATEC), oriundo de serviços de medicina ocupacional prestados em fevereiro de 2023.

E, após detida análise dos autos, concluo que assiste razão à recorrente, devendo a sentença ser reformada pelos motivos que passo a expor.

O procedimento monitório exige do autor apenas a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700 do CPC). A apelante atendeu a esse requisito instruindo a exordial com nota fiscal, boletos e planilhas detalhadas dos serviços. Posteriormente, também acostou aos autos os Atestados de Saúde Ocupacional (ASOs) e os Requisitos de Atividades Críticas (RACs) nominais a cada um dos trabalhadores atendidos.

A apelada, por sua vez, ergueu uma tese defensiva calcada em falsidade. Em seus embargos, sustentou de maneira contundente o “desconhecimento de qualquer vínculo ou pendência entre as partes” e o completo desconhecimento das pessoas que constavam na lista de exames.

Ocorre que a apelante juntou cópias de diversas reclamações trabalhistas demonstrando que aqueles exatos “desconhecidos” (Christiano, Fábio, Luiz Carlos e Wanderson) eram, sim, contratados da apelada na mesma época. Ademais, na Audiência de Instrução e Julgamento, o representante legal da apelada confessou expressamente que o contrato existia e que a mensalidade era devida. Inclusive, a referida conduta processual desleal foi devidamente punida pelo juízo
a quo
com a multa por litigância de má-fé (art. 80, II do CPC).

No entanto, ao adentrar o mérito do crédito remanescente, entendo com a devida vênia que o magistrado singular incidiu em incongruência valorativa das provas. Se a defesa da ré baseou-se integralmente na falsa premissa de que não havia contrato e de que as pessoas listadas nos ASOs não eram seus funcionários, ao restar demonstrado o contrário, o ônus de desconstituir as provas documentais da autora passa a recair sobre ela (art. 373, II, do CPC).

Não é razoável que, de um lado, o juízo reconheça a validade dos ASOs de quatro funcionários – apenas porque eles processaram a empresa na Justiça do Trabalho – e, de outro lado, exija e-mails de autorização para os demais funcionários constantes nas mesmas planilhas emitidas nas mesmas datas e circunstâncias. Com efeito, a existência de ação trabalhista não é requisito para validar prestação de serviço médico-ocupacional; a juntada daquelas reclamatórias serviu apenas para provar a má-fé da Ré, e não para recortar o escopo do crédito.

Outrossim, ao mentir sobre a relação jurídica, a apelada violou o princípio da boa-fé objetiva e processual. Comportamentos contraditórios e fundados em fraude processual atraem a presunção de veracidade da prova documental trazida pela parte ofendida, sobretudo quando os documentos (ASOs) são fartos, detalhados e trazem o nome da empresa, o nome do empregado, o cargo e o risco ocupacional.

Logo, não era ônus da clínica (apelante) realizar prova diabólica juntando um e-mail de autorização para cada indivíduo, quando ela já possuía a Nota Fiscal, o Contrato (confessado), a Planilha, os ASOs assinados pelo médico e a cabal demonstração da má-fé da devedora. O ônus era da REXOLD comprovar que as outras dezenas de pessoas listadas nos ASOs de id. 43491985 e seguintes não eram seus funcionários, o que, evidentemente, não fez.

Por todo o exposto, as provas dos autos formam um conjunto robusto o suficiente para amparar a pretensão de cobrança na sua totalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar TOTALMENTE PROCEDENTE a ação monitória, convertendo o mandado inicial em mandado executivo para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor histórico integral de R$ 19.390,00 (dezenove mil, trezentos e noventa reais) em favor da apelante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir do inadimplemento e de juros moratórios pela Taxa Selic a partir da citação (ficando a Selic como índice único após a citação, por já englobar juros e correção).

Por consectário, redimensiono o ônus sucumbencial, condenando a apelada (REXOLD) ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 11º do CPC, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Mantenho hígida a condenação da apelada em multa por litigância de má-fé imposta na origem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5004955-94.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIPATEC PREVENCAO E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA

APELADO: REXOLD METALMECANICA E MANUTENCAO INDUSTRIAIS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CIPATEC PREVENÇÃO E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.
, objetivando a reforma da r. sentença (id. 18551428) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada em face de
REXOLD METALMECÂNICA E MANUTENÇÃO INDUSTRIAIS LTDA.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e os embargos monitórios, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 2.456,00 (referente a R$ 1.656,00 de exames de 4 funcionários recém-admitidos e R$ 800,00 da mensalidade fixa incontroversa), e condenou a ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé, tendo em vista a alteração da verdade dos fatos na defesa.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça reside na verificação da existência (ou não) de provas suficientes para a condenação da empresa apelada (REXOLD) ao pagamento da integralidade do valor de R$ 19.390,00 (dezenove mil trezentos e noventa reais) cobrado na Ação Monitória pela apelante (CIPATEC), oriundo de serviços de medicina ocupacional prestados em fevereiro de 2023.

E, após detida análise dos autos, concluo que assiste razão à recorrente, devendo a sentença ser reformada pelos motivos que passo a expor.

O procedimento monitório exige do autor apenas a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700 do CPC). A apelante atendeu a esse requisito instruindo a exordial com nota fiscal, boletos e planilhas detalhadas dos serviços. Posteriormente, também acostou aos autos os Atestados de Saúde Ocupacional (ASOs) e os Requisitos de Atividades Críticas (RACs) nominais a cada um dos trabalhadores atendidos.

A apelada, por sua vez, ergueu uma tese defensiva calcada em falsidade. Em seus embargos, sustentou de maneira contundente o “desconhecimento de qualquer vínculo ou pendência entre as partes” e o completo desconhecimento das pessoas que constavam na lista de exames.

Ocorre que a apelante juntou cópias de diversas reclamações trabalhistas demonstrando que aqueles exatos “desconhecidos” (Christiano, Fábio, Luiz Carlos e Wanderson) eram, sim, contratados da apelada na mesma época. Ademais, na Audiência de Instrução e Julgamento, o representante legal da apelada confessou expressamente que o contrato existia e que a mensalidade era devida. Inclusive, a referida conduta processual desleal foi devidamente punida pelo juízo
a quo
com a multa por litigância de má-fé (art. 80, II do CPC).

No entanto, ao adentrar o mérito do crédito remanescente, entendo com a devida vênia que o magistrado singular incidiu em incongruência valorativa das provas. Se a defesa da ré baseou-se integralmente na falsa premissa de que não havia contrato e de que as pessoas listadas nos ASOs não eram seus funcionários, ao restar demonstrado o contrário, o ônus de desconstituir as provas documentais da autora passa a recair sobre ela (art. 373, II, do CPC).

Não é razoável que, de um lado, o juízo reconheça a validade dos ASOs de quatro funcionários – apenas porque eles processaram a empresa na Justiça do Trabalho – e, de outro lado, exija e-mails de autorização para os demais funcionários constantes nas mesmas planilhas emitidas nas mesmas datas e circunstâncias. Com efeito, a existência de ação trabalhista não é requisito para validar prestação de serviço médico-ocupacional; a juntada daquelas reclamatórias serviu apenas para provar a má-fé da Ré, e não para recortar o escopo do crédito.

Outrossim, ao mentir sobre a relação jurídica, a apelada violou o princípio da boa-fé objetiva e processual. Comportamentos contraditórios e fundados em fraude processual atraem a presunção de veracidade da prova documental trazida pela parte ofendida, sobretudo quando os documentos (ASOs) são fartos, detalhados e trazem o nome da empresa, o nome do empregado, o cargo e o risco ocupacional.

Logo, não era ônus da clínica (apelante) realizar prova diabólica juntando um e-mail de autorização para cada indivíduo, quando ela já possuía a Nota Fiscal, o Contrato (confessado), a Planilha, os ASOs assinados pelo médico e a cabal demonstração da má-fé da devedora. O ônus era da REXOLD comprovar que as outras dezenas de pessoas listadas nos ASOs de id. 43491985 e seguintes não eram seus funcionários, o que, evidentemente, não fez.

Por todo o exposto, as provas dos autos formam um conjunto robusto o suficiente para amparar a pretensão de cobrança na sua totalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar TOTALMENTE PROCEDENTE a ação monitória, convertendo o mandado inicial em mandado executivo para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor histórico integral de R$ 19.390,00 (dezenove mil, trezentos e noventa reais) em favor da apelante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir do inadimplemento e de juros moratórios pela Taxa Selic a partir da citação (ficando a Selic como índice único após a citação, por já englobar juros e correção).

Por consectário, redimensiono o ônus sucumbencial, condenando a apelada (REXOLD) ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 11º do CPC, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Mantenho hígida a condenação da apelada em multa por litigância de má-fé imposta na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)